Tribunal: STF
Processo: Rcl 16740
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. SUPOSTO AFASTAMENTO DA LEI 12.340/2010. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não há o afastamento da incidência de lei por órgão fracionário de tribunal, a exigir a observância da reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, quando a decisão reclamada, com fundamento direto na norma constitucional de repartição de competências, opta por uma interpretação em que se caracteriza responsabilidade solidária do Estado-membro.



    2. Não configuração de afronta à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.